Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703552-76.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSELHO COMUNITARIO DO LAGO SUL - CCLS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O ilustre Desembargador Robson Teixeira de Freitas, no despacho de ID 24118351 - Pág. 3, aponta a existência de conexão entre este recurso e a apelação cível de no 0703504-83.2019.8.07.0018. Da análise dos feitos, constata-se a presença do instituto da continência, previsto no art. 56 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.” Sobre a continência, a doutrina assevera que “da própria definição dos dois institutos da conexão e da continência se nota com clareza que a continência é uma espécie de conexão, considerando-se que, para que exista o fenômeno da continência entre duas ações, obrigatoriamente deverá haver a identidade de causa de pedir, o que por si só já as torna também conexas.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. Salvador: Ed. JusPodvm, 2020. Pág. 105). No caso, há identidade quanto às partes e à causa de pedir, com abrangência mais ampla do pedido existente na apelação de no 0703504-83.2019.8.07.0018 sobre o pedido vinculado a esta ação. Com efeito, um dos pedidos desta ação refere-se à “determinação de imediata implementação de ações para a efetiva regularização das unidades de conservação da orla do Lago Paranoá de acordo com o Plano de Recategorização já entregue ao TCDF, registro cartorial das mesmas, cercamento, recuperação e reflorestamento das mesmas” (ID 21616978, fl. 51), ou seja, à recategorização das Unidades de Conservação existentes na orla do Lago Paranoá. Enquanto o pedido principal contido na apelação de no 0703504-83.2019.8.07.0018 diz respeito à “condenação do requerido a OBSERVAR e PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL DO DF O PLANO DE RECATEGORIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DF, conforme publicado pelo IBRAM em 2014, que foi o oficialmente acolhido no processo de desobstrução como dever cumprido, conforme prevê o art. 11 da Lei 7347/85” (ID 17723515, fls. 22/23), ou seja, à recategorização de todas as Unidades de Conservação do Distrito Federal. Diante da identidade entre as partes e a causa de pedir, impõe-se a reunião dos recursos para julgamento simultâneo, sob esta relatoria, já que a apelação de no 0703504-83.2019.8.07.0018 foi a mim distribuída, em 09/09/2020, antes da distribuição deste recurso à relatoria do ilustre Des. Robson Teixeira de Freitas, em 11/12/2020, o que determina a minha prevenção, nos termos do art. 81 § 1o do Regimento Interno desta Corte, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Desse modo, considerando a configuração da continência, reconheço a prevenção e recebo a competência para julgamento do recurso. Os autos já foram redistribuídos a esta Relatoria, de acordo com a certificação do Serviço de Distribuição de Processos de 2a Instância (ID 24136606 - Pág. 1). Destarte, mostra-se cabível o prosseguimento do feito. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/réu para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal suscitadas em contrarrazões (ID 21618144 - Pág. 3). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator